Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-02.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PROVAS INEQUÍVOCAS. LAUDO E DEPOIMENTO DE POLICIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O depoimento de testemunha policial, desde que coerente com as demais provas produzidas em Juízo, é suficiente para fundamentar um decreto condenatório.

2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido de forma inequívoca e não se limitando aos depoimentos extrajudiciais, impõe-se a manutenção do decreto condenatório.

3. Apelação conhecida e desprovida.